Tribunal: TJES
Processo: 5010639-27.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº

5010639-27.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO VENICIUS DELPRANQUE
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus interposto em favor de
BRUNO VENICIUS DELPRANQUE
,
em face de ato coator praticado pelo
MM. JU
I
Z DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
,
que proferiu sentença condenatória e fixou o regime inicial semiaberto e manteve a prisão preventiva.

Sustenta o impetrante incompatibilidade do regime semiaberto com a prisão preventiva, requerendo que o paciente aguarde em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Assim, requer a concessão da liminar para que seja concedida a imediata soltura do paciente.

Liminar concedida em parte (ID 3670098).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 3712025).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem, mas de ofício que o paciente aguarde o trânsito em julgado do recurso no regime fixado na sentença condenatória (ID 3726412).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus interposto em favor de
BRUNO VENICIUS DELPRANQUE
,
em face de ato coator praticado pelo
MM. JU
I
Z DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
,
que proferiu sentença condenatória e fixou o regime inicial semiaberto e manteve a prisão preventiva.

Sustenta o impetrante incompatibilidade do regime semiaberto com a prisão preventiva, requerendo que o paciente aguarde em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Assim, requer a concessão da liminar para que seja concedida a imediata soltura do paciente.

Liminar concedida em parte (ID 3670098).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 3712025).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem, mas de ofício que o paciente aguarde o trânsito em julgado do recurso no regime fixado na sentença condenatória (ID 3726412).

Pois bem.

Ainda que a pretensão deduzida pelo Paciente envolva matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, o que, em regra, extrapola os limites usuais de conhecimento da presente ação constitucional, autoriza-se o exame do pleito em sede de Habeas Corpus, de maneira excepcional, quando verificado manifesto constrangimento ilegal, no intuito de evitar ofensa iminente à liberdade de ir e vir do paciente.

Conforme narra o impetrante em sua inicial, o ora paciente foi denunciado, processado e condenado pelos crimes previstos nos artigos 33 c/c artigo 40, IV, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprido no regime inicial semiaberto.

Em sede de sentença, a magistrada ainda negou ao réu o direito de recorrer em liberdade, determinando a expedição de guia de execução criminal.

Inicialmente, entendo que não é o caso de revogação da prisão preventiva, considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Conforme pacífica jurisprudência do STJ,
a manutenção da custódia cautelar ganha reforço com a prolação da sentença condenatória que não concede a agente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva
(AgRg no RHC n. 169.970/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. REQUISITOS. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não há constrangimento ilegal em negar ao réu o direito de recorrer em liberdade quando remanescerem os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, principalmente se, durante toda a instrução criminal, ficou preso provisoriamente.

2. Visto que inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública, a circunstância de o réu ter sido beneficiado em outro processo por progressão de regime não afasta a necessidade de manutenção da segregação cautelar.

3. O não enfrentamento de matéria pelas instâncias originárias impede sua análise pelo STJ, sob pena de supressão de instância.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 165.980/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.) GRIFEI.

Ainda que existam motivos para manter a segregação cautelar, não deixo de considerar que o Paciente foi condenado no regime semiaberto, de forma que a manutenção da prisão preventiva deve ser compatibilizada, sob pena de impor regime mais gravoso.

Sobre o tema:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPETRAÇÃO CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691 DO STF. CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA AO REGIME IMPOSTO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Nos termos da Súmula n. 691 do STF, não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido de liminar formulado em writ originário.

2. A manutenção da custódia cautelar e a negativa ao recurso em liberdade justificam-se diante do risco à ordem pública, evidenciado pela periculosidade do agente, apontado como integrante de organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas em grande escala e à lavagem de dinheiro.

3. A custódia cautelar deve ser compatibilizada com o regime prisional imposto na sentença, conforme a Súmula n. 716 do STF, sob pena de imposição de regime mais gravoso.

4. Agravo regimental parcialmente provido. Ordem concedida de ofício, para determinar a transferência do agravante para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto.

(AgRg no HC n. 754.565/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO E EXTORSÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não é a via adequada para discussão de acerca da autoria do crime de tráfico de drogas, questão esta que demanda exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

2. Esta Corte Superior de Justiça sedimentou entendimento segundo o qual a prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto, desde que seja realizada a efetiva adequação ao regime intermediário, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do decisum.

No caso dos autos, consta do voto condutor do acórdão impugnado que o ora agravante encontra-se em estabelecimento prisional adequado ao regime intermediário, não havendo falar, portanto, em constrangimento ilegal a ser sanado.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 760.405/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Pelo exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM para que o paciente aguarde o trânsito em julgado de sua condenação em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, salvo se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO COM O REGIME IMPOSTO NA SENTENÇA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Não é o caso de revogação da prisão preventiva, considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Conforme pacífica jurisprudência do STJ,
a manutenção da custódia cautelar ganha reforço com a prolação da sentença condenatória que não concede a agente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva
(AgRg no RHC n. 169.970/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

2. Ainda que existam motivos para manter a segregação cautelar, não deixo de considerar que o Paciente foi condenado no regime semiaberto, de forma que a manutenção da prisão preventiva deve ser compatibilizada, sob pena de impor regime mais gravoso.

3. Ordem parcialmente concedida.

DECISÃO

À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.